Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602286-77.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
24/10/2023
Número: 0602286-77.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - CICERO PEREIRA DE SOUZA - ELEICAO 2022
CICERO PEREIRA DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL, PT- Partido dos Trabalhadores
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CICERO PEREIRA DE SOUZA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
DAYANE ARANHA BATHKE DE MOURA (ADVOGADO)
CICERO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)
DAYANE ARANHA BATHKE DE MOURA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43745522
20/10/2023
14:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.690

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602286-77.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CICERO PEREIRA DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DAYANE ARANHA BATHKE DE MOURA - OAB/PR83040
REQUERENTE: CICERO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO: DAYANE ARANHA BATHKE DE MOURA - OAB/PR83040
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. IMPULSIONAMENTO FACEBOOK. SOBRAS DE
CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LOCAÇÃO DE
VEÍCULO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR
O VÍNCULO COM A CAMPANHA. NECESSIDADE DE COMPROVAR
A PROPRIEDADE DO BEM. RECURSOS DO FEFC. OMISSÃO DO
DEVER DE INFORMAR O RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL. RECOLHIMENTO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. A não comprovação da utilização dos créditos com
impulsionamento constitui sobra financeira, na forma do art. 35
§2º, I da Resolução TSE 23.607/19. O saldo remanescente de
impulsionamento não utilizado, pago com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional.

2. O prestador de contas deve comprovar a correta utilização e
destinação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). Apresentação de documentação insuficiente
para comprovar o vínculo com a campanha eleitoral é vício de
natureza grave que caracteriza má utilização dos recursos
públicos e conduz à determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

3. A ausência de registro na prestação de contas, pelo beneficiário
da doação, dos valores das operações, relativas ao uso comum de
Num. 43745522 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014542613200000042704289
Número do documento: 23102014542613200000042704289
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:35:55

material de campanha, realizadas por candidato em prol do
prestador, configura irregularidade.

4. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CÍCERO PEREIRA DE SOUZA,
candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, referente às
eleições gerais de 2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43423390).

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 01/11/2022, conforme prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43666657).

Intimado acerca do Parecer de Diligências, o candidato manteve-se inerte, conforme
certidão da Seção de Processamento (ID 43681351).

Seguiram os autos para o Setor Técnico, que, no Parecer Conclusivo, opinou pela
desaprovação, em razão de irregularidades nos itens 8.1, 8.2, 8.3, 10, 11.1 e 11.2.

Após o Parecer Conclusivo, o prestador, voluntariamente, apresentou manifestação
e outros documentos.

Tendo em vista a juntada de documentos, os autos retornaram ao Setor Técnico,
que em 06/09/2023 (ID 43710290), reiterou a conclusão pela desaprovação das contas. Desta
feita, remanesceram irregularidades nos itens 1.1, 2.1, 2.2 e 2.3, conforme detalhamento:

Item 1.1: Sobra de créditos decorrentes de impulsionamento no
Facebook pagos com recursos do FEFC;

Item 2.1: Contrato de locação desacompanhado do comprovante da
propriedade do veículo;

Num. 43745522 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014542613200000042704289
Número do documento: 23102014542613200000042704289
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:35:55

Item 2.2: Inconsistência quanto ao abastecimento do veículo locado;

Item 2.3: Contrato de serviço de cabo eleitoral exclusivo para
distribuição de material de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela “a desaprovação
das contas, com a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos
acima fundamentados.”(ID 43724861)

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada. Nas
palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por CÍCERO PEREIRA DE
SOUZA, candidato não eleito ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores,
nas Eleições de 2022.

O candidato obteve 2.871 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou o
valor de R$ 75.068,28 constituídos de:

R$ 2.530,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas
(Outros Recursos);

R$ 58.969,00– doação de recursos financeiros por partido político (FEFC);

R$ 3.569,28 – doação de recursos estimáveis em dinheiro de outros candidatos
(FEFC);

R$ 10.000,00 – doação de recursos financeiros de outros candidatos (FEFC).

A Seção de Contas Eleitorais, em seu Parecer Técnico, opinou pela desaprovação,
em razão de irregularidade no item 1.1: sobra de créditos decorrentes de impulsionamento no
Num. 43745522 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014542613200000042704289
Número do documento: 23102014542613200000042704289
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:35:55

Facebook pagos com recursos do FEFC.; Item 2.1: locação de veículo com valor possivelmente
incompatível; item 2.2: inconsistência quanto ao abastecimento do veículo locado; item 2.3:
contrato de serviço de cabo eleitoral exclusivo para distribuição de material de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela “a desaprovação
das contas, com a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos
acima fundamentados.”(ID 43724861)

Da apresentação de manifestação e de contas retificadoras intempestivas

Nas ações de prestação de contas, conforme reiterada jurisprudência da Corte
Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a parte,
previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente,
operando-se a preclusão.

Nesse sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS
NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa
de que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no
relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a
oportunidade de se manifestar, demandaria revolvimento da matéria
probatória, providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos
da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos
autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o
prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível
"a juntada extemporânea de documento, em prestação de contas, quando
a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no
momento oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1123–35/MG, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento
oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe
de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

Num. 43745522 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014542613200000042704289
Número do documento: 23102014542613200000042704289
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:35:55

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em
23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Contudo, a resolução de regência prevê possibilidade de manifestação e a juntada
de documentos após o parecer conclusivo, quando se referir à irregularidade sobre a qual não foi
dada oportunidade de manifestação ao prestador:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades
e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica de manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-
lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da
intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram
especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles
que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC. (Grifos inexistentes
no original).

Nas últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou entendimento de que a
última oportunidade para a juntada tempestiva da documentação necessária à regularização das
contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando
Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada
a possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais, para impedir, por
exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.

Para as eleições de 2022, esta Corte passou a admitir a juntada extemporânea de
documentos, em sede de prestação de contas, tão somente para afastar eventual determinação
de recolhimento de valores, pois essa medida implicaria enriquecimento ilícito da União, situação
contrária ao direito.

Noutras palavras, os documentos intempestivamente apresentados pelo candidato
serão analisados, exclusivamente para esta finalidade, e não servirão ao afastamento das
respectivas irregularidades.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
Parecer Técnico.

Item 1.1: Sobra de créditos decorrente de impulsionamento no
Facebook pagos com recursos do FEFC.

Conforme consta do Parecer Técnico, mediante confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais foram identificadas divergências nas informações relativas aos
gastos com impulsionamento de conteúdo no Facebook. O prestador declarou pagamentos no
valor de R$ 2.000,00, ao passo que a nota fiscal emitida pelo Facebook somou R$ 1.999,77, ou
seja, uma diferença de R$ 0,23, tendo ocorrido uma sobra não utilizada, cujo recolhimento não foi
comprovado pelo candidato. Ressalta-se que os recursos financeiros arrecadados pelo candidato
decorrem integralmente do FEFC.

Num. 43745522 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014542613200000042704289
Número do documento: 23102014542613200000042704289
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:35:55

Conforme é sabido, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao
Facebook se dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha,
abatendo-se o valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente
adquirido, o que possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.

Nesses casos, essa diferença deve ser contabilizada como sobra de campanha,
cuja destinação se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu pagamento. Logo,
havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do FEFC, o valor
correspondente, por se tratar de sobras de campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO.
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE CAMPANHA.
VALORES NÃO RECOLHIDOS. IRREGULARIDADE EM PATAMAR
SUPERIOR A 10% DO TOTAL DE RECEITAS, NÃO PERMITINDO A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

2. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de
conteúdo com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação
realizada e aquele efetivamente utilizado deve ser devolvido. Precedentes
do c. TSE.

3. Quando os valores forem oriundos de recursos do Fundo Partidário, o saldo
deve ser depositado na conta do partido destinada à movimentação de
recursos do fundo partidário, nos termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º,
ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019. 4. De outra sorte, se o
pagamento foi realizado com recursos do FEFC, a diferença deve ser
devolvida ao Tesouro Nacional, nos moldes do art. 50, § 5º, da Resolução
do TSE nº 23.607/2019.

5. Considerando que o valor da sobra supera o percentual de 10% do total de
recursos movimentados na campanha e não foi recolhido até o julgamento das
contas, é incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

6. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores.
Num. 43745522 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014542613200000042704289
Número do documento: 23102014542613200000042704289
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:35:55

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060249716, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
136, Data 18/07/2023)

Demais disso, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por
parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº
23.607/2019).

Não obstante, a ausência de declaração das sobras e do seu devido recolhimento, é
certo que o valor de R$ 0,23, representa valor irrisório, de modo que, ausentes indícios de má-fé,
é possível ensejar tão somente a aposição de ressalva.

Contudo, o prestador deve proceder o recolhimento ao Tesouro Nacional do saldo
remanescente referente à não utilização de créditos de impulsionamento contratados com
recursos do FEFC, no valor de R$ 0,23, nos termos do art. 35, §2º, inc. I Resolução TSE nº
23.607/2019.

Item 2.1: Contrato de locação desacompanhado do comprovante da
propriedade do veículo e Item 2.2: Inconsistência quanto ao abastecimento do
veículo locado

Inicialmente, destaca-se que os dois itens serão analisados em conjunto, haja vista
que os apontamentos recaem sobre o mesmo veículo.

Constou do Parecer Técnico que o prestador firmou contrato de locação do veículo
Toyota COROLLA no valor de R$ 15.000,00 para o período de 12/09/2022 a 01/10/2022.

No Parecer Conclusivo, houve a indicação da necessidade de comprovar que o
valor da locação estaria dentro dos valores praticados pelo mercado de locação de automóveis e
pontuou a ausência de documento comprobatório da propriedade de veículo locado.

Após o Parecer Conclusivo, voluntariamente, o prestador apresentou declaração de
Rosane Duarte da Luz afirmando “o que foi de fato acordado pelo valor pago foi a utilização do
veículo, o motorista, alimentação, hospedagem e combustível” (ID 43685737), termo aditivo ao
contrato de locação (ID 43685738) e orçamento de locação de veículo feito pela empresa Sidtur
Transportes II M.A Lovatto Viagens e Transportes Ltda. (ID 43685739).

Referidos documentos visam comprovar que o contrato de locação do veículo
Corolla, no valor de R$ 15.000,00 abrangia também os gastos com combustível, diárias da
condutora e despesas com alimentação, além de demonstrar que o valor de R$ 8.000,00 é
compatível com a prática de mercado.

Em notas explicativas o prestador ainda informa (ID 43685733):

Num. 43745522 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014542613200000042704289
Número do documento: 23102014542613200000042704289
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:35:55

Em relação à ausência de abastecimento no veículo Corolla, afirma que “as
despesas com combustível, bem como diárias da condutora e alimentação, do veículo
Corola/Toyota correram por conta da proprietária do veículo.”

Embora o prestador tenha juntado referida documentação, compulsando os autos
verifica-se que não houve apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo
(CRLV), documento que confirmaria que o veículo, realmente, é de propriedade de Rosane.
Ainda que se aceitasse as justificativas do prestador, a comprovação do vínculo do gasto com a
campanha eleitoral resta incompleta ante a ausência do CRLV.

Com efeito o artigo 58 da Resolução 23.607/2019 estabelece expressamente:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:

(...)

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

Ocorre que o Contrato de Locação apresentado não tem o condão de atender os
ditames legais quando desacompanhado do documento comprobatório da propriedade. Assim
como nas doações, as locações exigem a comprovação da propriedade do bem, quando o
contrato é firmado com pessoas físicas.

Está Corte tem o seguinte entendimento: "A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca
da propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação”. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060356853, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE – DJE,
Tomo 122, Data 29/06/2023. Grifou-se.)

No ponto, a D. Procuradoria afirma: “Nada obstante, permanece sem comprovação
a propriedade do veículo, assim como as despesas com combustível, alimentação e
hospedagem.” (ID 43724861)

Com efeito, a locação do veículo está em desacordo com a Resolução de regência,
pois deixou-se de comprovar a propriedade do veículo para uso na campanha eleitoral. Para
comprovar o vínculo do gasto com a campanha eleitoral, o prestador de contas deve apresentar a
documentação completa. A utilização de recursos públicos sem a devida comprovação constitui
Num. 43745522 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014542613200000042704289
Número do documento: 23102014542613200000042704289
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:35:55

irregularidade na aplicação e enseja seu recolhimento ao Tesouro Nacional. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E FINAL. ATRASO DE POUCOS DIAS.IRREGULARIDADE NAS
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM LOCADO. VALOR E
P E R C E N T U A L B A I X O S . I R R E G U L A R I D A D E S Q U E N Ã O
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

(...)

2. O artigo 58, da Resolução TSE nº 23.607/2019, prevê a obrigatoriedade de
comprovação da propriedade do bem, quando referente à doação ou cessão
temporária.

2.1. Sendo a locação de veículo contratada com pessoa física, é
indispensável a apresentação, além do contrato, do comprovante de
propriedade do bem. Precedente TSE.

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha sem a devida comprovação enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060372186, Acórdão de
, Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 112,
Data 15/06/2023)

Demais disso, a alegação de que parte do valor do contrato seria direcionado para
arcar custos com combustível, alimentação, condução do veículo e diárias, está condicionada à
comprovação mediante a apresentação de documentos fiscais ou mesmo contrato de prestação
de serviços.

O art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e despesas
sejam detalhadas. A ausência de contabilização e documentos fiscais para comprovar os gastos,
impedem o rastreamento da movimentação e destino dos recursos públicos, em descumprimento
ao que determina a Resolução, fato que implica o reconhecimento da utilização indevida de
recursos do FEFC.

Conforme determinação contida no art. 53, II, “c” /c art. 60 da Resolução
23.607/2019, a documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais,
deve obedecer aos seguintes requisitos.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
Num. 43745522 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014542613200000042704289
Número do documento: 23102014542613200000042704289
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:35:55

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

É notório que a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por
parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº
23.607/2019).

Como efeito, a existência de despesas pagas irregularmente com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Nesse sentido, a Corte deste Regional já se posicionou no seguinte sentido: “Sem a
apresentação dos contratos ou documentos idôneos que comprovem a prestação de serviços,
não é possível vincular os pagamentos realizados aos serviços declarados, o que prejudica a
transparência das contas.“ (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755,
Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE,
Tomo 58, Data 27/03/2023)

E, ainda:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. (...).
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
(...) CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do Fundo
Num. 43745522 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014542613200000042704289
Número do documento: 23102014542613200000042704289
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:35:55

Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à apresentação
dos respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts. 53, II, "c" e 60,
caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

(...)

11. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060341787, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade quanto pela ausência de informações coerentes, que demonstrem de forma
transparente a aplicação dos recursos públicos.

Em resumo, o prestador realizou gastos no valor de R$ 15.000,00, e a
documentação apresentada é insuficiente para comprovar a regularidade dos gastos com
recursos do FEFC, o que implica recolhimento ao Tesouro Nacional e, ainda, pelo valor nominal e
percentual da irregularidade, 19,98% em relação ao valor arrecadado, não há possibilidade
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a irregularidade, por si só, conduz
à desaprovação das contas de campanha.

Destaca-se que o valor de R$ 15.000,00 irregularmente utilizado, por se tratar de
recursos oriundos do FEFC, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

Item 2.3: contrato de serviço de cabo eleitoral exclusivo para
distribuição de material de campanha

O Parecer Técnico indicou que foram formulados 25 (vinte e cinco) contratos de
prestação de serviço de cabo eleitoral, cuja tarefa seria a distribuição de material de campanha.
De outro lado, o Setor Técnico verificou que a compra de materiais de campanha se refere
apenas a 20 (vinte) bandeiras, no valor de R$ 380,00 e 2000 (dois mil) folders, na importância de
R$ 450,00.

Em razão da desproporção entre a contratação de cabos eleitorais e a quantidade
de materiais adquiridos, o Setor Técnico aventou possível irregularidade nos contratos de
prestação de serviço.

O prestador apresentou os panfletos que constam seu nome junto com outros
candidatos, em notas explicativas, afirma que

“esses 25 prestadores de serviços entregaram, além dos materiais próprios de
campanha, materiais em conjunto com outros candidatos, que nos enviaram os
materiais, mas que por um lapso de ambas as partes, não foi realizado o
registro na prestação de contas de recebimentos doados estimáveis em
dinheiro. Entre os candidatos que nos enviaram materiais, podemos destacar
Zeca Dirceu (50.000 panfletos), Enio Verri (100.000 panfletos) e Gleisi
Hoffmann (30.000 panfletos). Além dos materiais dos candidatos majoritários,
Roberto Requiao (governador), Rosane Ferreira (senadora) e Lula
(Presidente). ”

Diante das alegações de que o candidato recebeu doações de panfletos, procedeu-
Num. 43745522 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014542613200000042704289
Número do documento: 23102014542613200000042704289
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:35:55

se a consulta ao portal divulgacandcontas, sendo possível confirmar que os candidatos Zeca
Dirceu, Glesi e Roberto Requião realizaram doações estimáveis ao ora prestador,
respectivamente nas imagens:

Com efeito, apesar do apontamento de possível irregularidade na contratação dos
cabos eleitorais, é razoável considerar que os cabos eleitorais realizaram a tarefa para a qual
foram contratados, ainda que distribuindo panfletos, nos quais constavam o nome do ora
prestador juntamente com outros candidatos que cederam material de campanha.

Num. 43745522 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014542613200000042704289
Número do documento: 23102014542613200000042704289
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:35:55

Dessa forma, as contratações dos cabos eleitorais cumprem as formalidades da
Resolução de regência havendo comprovado vínculo entre os serviços prestados e a campanha
eleitoral do candidato.

De outro lado, as alegações do candidato associadas às consultas ao portal
divulgacandcontas revelam que o prestador possui outra irregularidade “omissão de receita
decorrente de doação estimável recebida de outros candidatos”.

Sabe-se que o artigo 60, especialmente §§ 4º e 5º da Resolução TSE nº
23.607/2019 abordam a temática da comprovação dos recursos arrecadados, sejam em dinheiro
ou na forma de bens e serviços prestados:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por pessoa cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o)
responsável pelo pagamento da despesa.

III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

Da leitura dos artigos relacionados, infere-se que, embora dispensado da emissão
do respectivo recibo eleitoral, ao beneficiário da doação remanesce a obrigação de registrar os
valores das operações na prestação de contas de campanha, ainda que a benesse recebida seja
apenas estimável em dinheiro.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA
PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER
TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO
FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADES. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

[...]

6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser
Num. 43745522 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014542613200000042704289
Número do documento: 23102014542613200000042704289
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:35:55

comprovados na prestação de contas de quem arcou com a despesa,
mas devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo doador
como pelo beneficiário.

(TRE-PR, PCE nº 0603029-87.2022.6.16.0000, Relator: THIAGO PAIVA DOS
SANTOS, Data do julgamento: 28/11/2022) (Grifou-se.)

Notório que o prestador deixou de registrar em sua prestação de contas doações
estimáveis recebidas de outros candidatos. Com efeito, a situação revela que a integridade das
contas foi prejudicada, pois descortinam irregularidades que sequer foram aventadas pelo Setor
Técnico. Dessa forma, há evidente prejuízo para a atividade fiscalizatória exercida pela Justiça
Eleitoral.

Em resumo, o Setor Técnico indicou possível irregularidade nas contratações dos
cabos eleitorais ante o pouco material confeccionado para distribuição na campanha eleitoral.
Irregularidade que pode ser afastada, ante à alegação de que o candidato recebeu panfletos de
outros candidatos somado ao fato de que a consulta ao divulgacandcontas revelou que houve
doações não declaradas na prestação de contas do ora candidato.

Contudo, desse contexto, emerge nova irregularidade trazida pelo próprio prestador
de contas ao justificar as contratações dos cabos eleitorais.

Portanto, nesse item, o exame das contratações dos cabos eleitorais está regular,
porém as doações estimáveis recebidas de outros candidatos que deixaram de ser declaradas
conduzem à desaprovação das contas, ante a ausência de transparência e efetivo prejuízo à
atividade fiscalizatória exercida pela Justiça Eleitoral.

Nesse contexto, as contas de campanha devem ser, nos termos do art. 74, III da
Resolução TSE nº 23.607/2019, julgadas desaprovadas e o prestador deve providenciar o
recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 0,23 referente à sobra de créditos para
impulsionamento no Facebook, adquiridos com recursos do FEFC, R$ 15.000,00 relativo ao uso
indevido de recursos do FEFC na locação de veículo e contratação de serviços utilizados na
campanha eleitoral, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução de regência.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

DESAPROVAR as contas apresentadas por CÍCERO PEREIRA DE SOUZA,
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido dos Trabalhadores, nas Eleições Gerais
de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Determinar ao candidato que proceda o recolhimento ao Tesouro Nacional da
quantia total de R$ 15.000,23 (quinze mil reais e vinte centavos), no prazo de 5 (cinco) dias após
o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com
incidência de atualização monetária e juros de mora, nos seguintes termos:

a) Sobre a quantia de R$ 0,23 (vinte e três centavos) a partir do termo
final do prazo para devolução voluntária de recursos do FEFC não
utilizados, nos termos do inciso III do art. 39 da Resolução TSE n.
23.709/22.

b) Sobre a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) relativa à
utilização indevida de recursos do FEFC, a partir de outubro de 2022,
nos termos do inciso I do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.
Num. 43745522 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014542613200000042704289
Número do documento: 23102014542613200000042704289
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:35:55

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602286-77.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CICERO PEREIRA DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO:
DAYANE ARANHA BATHKE DE MOURA - PR83040 - REQUERENTE: CICERO PEREIRA DE
SOUZA - Advogada do REQUERENTE: DAYANE ARANHA BATHKE DE MOURA - PR83040.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2023

Num. 43745522 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014542613200000042704289
Número do documento: 23102014542613200000042704289
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:35:55